Tribunal: TJDFT
Processo: 0716118-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716118-80.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASC CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI - EPP, ASC - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIA DE ESPANHA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ASC CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI E OUTRO contra sentença que, em julgamento conjunto da presente ação de execução de no 0716118-80.2020.8.07.0020 e dos embargos à execução de no 0703394-10.2021.8.07.0020, opostos por CONDOMINIO RESIDENCIA DE ESPANHA, julgou procedentes os embargos, declarou a inexigibilidade dos títulos e pronunciou a nulidade do processo de execução. Com efeito, as ações mencionadas são conexas e foram reunidas para julgamento conjunto, recebendo sentença única, com identidade inclusive da fundamentação (ID 29666565), publicada em 16/08/2021 (ID 29666567). É certo que o executado/ embargante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDÊNCIA DE ESPANHA opôs embargos de declaração apenas nos autos da ação conexa no 0703394-10.2021.8.07.0020 (ID 101234849 daqueles autos), que foram rejeitados por sentença integrativa somente publicada em 04/10/2021 (ID 104881902 dos autos conexos). Como se pode observar, tendo sido proferida sentença conjunta para os dois processos, a oposição de embargos declaratórios em um deles acarreta a interrupção do prazo de apelação em ambos os feitos, dado o efeito integrativo inerente aos embargos, cujo resultado tem potencial para alterar os termos da sentença única originária, com reflexos em ambas as ações que foram simultaneamente examinadas. Aplica-se, nesse caso, a mesma lógica utilizada pelo legislador ao estabelecer o artigo 1.024, parágrafos 4o e 5o, do CPC: “§ 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. § 5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.” Isso significa que, com o julgamento dos embargos, assiste às partes o direito de interporem apelação, cujo prazo se inicia da intimação da decisão integrativa, que, repita-se, se deu em 04/10/2021 (ID 104881902 dos autos conexos), de modo que o prazo recursal se encontra em curso. Tecidos esses esclarecimentos, aguarde-se o transcurso do prazo recursal ou a interposição de apelação nos embargos à execução, autos no 0703394-10.2021.8.07.0020, e retornem-se os autos conclusos e associados oportunamente, para apreciação conjunta. Intime-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora